Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709932-06.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MASCARENHAS XAVIER, JOAO CRISTOVAO FONSECA XAVIER, R3 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME APELADO: INTELIGENCIA MULTIFOCAL ASSESSORIA E LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA, INSTITUTO AUGUSTO CURY- IAC, ESCOLA DE INTELIGENCIA CURSOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, AUGUSTO JORGE CURY DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que comprovem a falta de recursos para o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo próprio e de sua família, pois a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Dessa forma, para avaliação de sua capacidade econômica, além da declaração do imposto de renda do último exercício financeiro (ID 55261343), junte aos autos a parte apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, e outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora